Tribunal: STF
Processo: RE 85601
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-30
Data de publicação: 1978-05-30

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO AJUIZADA ANTES DA AÇÃO ORDINARIA DE
RESCISAO DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ACÓRDÃO QUE JULGOU
PROCEDENTE A PRIMEIRA E IMPROCEDENTE A SEGUNDA, SOB O FUNDAMENTO DE
QUE ERA INDISPENSAVEL A NOTIFICAÇÃO ESTABELECIDA NO DECRETO-LEI
745/69.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.